Tribunal: TJDFT
Processo: 0740539-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS ALBERTO DA SILVA MILAGRE em face de decisão nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0087190-17.2009.8.07.0001, que determinou a expedição de ofício à Polícia Civil do Distrito Federal, para que proceda a penhora de 20% da remuneração dos executados Marcos Alberto Alves de Paula e Luís Alberto da Silva Milagre, abatidos os descontos compulsórios. O agravante deixou de juntar comprovante do pagamento do preparo, quando do protocolo do presente recurso, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais. É o relato do necessário. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do novo código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a Lei n. 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1.De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. O egrégio TJDFT vem considerando possível o afastamento da presunção de hipossuficiência financeira de pessoa natural, quando os documentos constantes no processo evidenciem a sua capacidade para arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo ao seu sustento 3. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a renda familiar auferida pela agravante é suficiente para que possa arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família, não há razão para que lhe seja assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. É de conhecimento público a modicidade das custas e despesas processuais deste TJDFT, o que evidencia a possibilidade de seu pagamento por parte da agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638789, 07305076220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto fático-probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, além de não haver declaração de hipossuficiência, entendo que não foram comprovados os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido. Isso porque, de acordo com os contracheques apresentados em ID 41760218 e seguintes, verifica-se que o agravante é Agente de Polícia, classe especial, da Polícia Civil do Distrito Federal e aufere renda mensal bruta de R$ 14.851,63 e que, as despesas comprovadas nos autos, embora compatíveis com sua renda mensal, não demonstram a hipossuficiência alegada. Ademais, é de se destacar que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, concluindo-se que os rendimentos brutos do agravante superam tal montante. Além disso, em consulta à Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos), que estabelece um comparativo entre o salário mínimo nominal e o salário mínimo necessário, verifica-se que, atualmente, o valor mínimo necessário para manutenção digna de uma família deveria ser de R$ 6.458,86 (https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html). E, apenas a título ilustrativo, cabe salientar que, recentemente, a Defensoria Pública da União reviu o critério valorativo de hipossuficiência, passando a considerar que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017, ou seja, importe muito inferior ao auferido pelo recorrente. Sabe-se que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Neste contexto, considerando os fundamentos acima expostos, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar o agravante enquadrado no que dispõe a legislação pertinente, à míngua de comprovação de sua hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. A análise do pedido de tutela de urgência recursal ficará condicionada à comprovação do preparo. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos.